Tribunal: STF
Processo: ADI 1645
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-06
Data de publicação: 1997-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA.
C.F., art. 62, parág. único.
I. - A medida provisória não convertida em lei no prazo de
trinta dias, a partir de sua publicação, perde eficácia, desde a
edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações
jurídicas dela decorrentes C.F., art. 62, parág. único.
II. - Suspensão cautelar, com efeitos ex tunc, de
Resolução Administrativa 020/97, do TRT/22ª Região, que reduziu de
12% para 6% a alíquota  de contribuição dos servidores e juízes ao
PSSS.